Tribunal: TJMT
Processo: 1070029-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1070029-09.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO GUEDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA MAIS DE UMA VEZ. DISPONIBILIZAÇÃO PRETÉRITA DE LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por CARLOS AUGUSTO GUEDES em face de BANCO ITAUCARD S.A, com a qual o promovente objetivou a indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços, justificada na não autorização de compra via cartão de crédito, por mais de uma vez e em estabelecimentos comerciais distintos, mesmo com limite disponível.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que a negativa decorreu por fatores contratuais (impossibilidade de parcelamento em 24 vezes) e de segurança, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos documentos juntados no ID 105626511 - Contrato Itaucard; 105626513 - ITAÚ UNICLASS VISA SIGNATURE limite disponível; 105626514 - Compras Recusadas ITAU SAMSUNG; 105626515 - Limite disponível Itaú Samsung e 105626516 - Fatura nov/22 samsung limite disponível (...). Ademais, a parte reclamada não faz prova de que o contrato previa o limite de parcelamento, muito menos de que a parte estaria impossibilitada de realizar transações via tarja, quando esta estava disponibilizada ao reclamante. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto a recursa de compras ocorreu por três vezes em estabelecimentos distintos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na medida em que esta é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recursa da compra, como se saldo não houvesse, majorando o constrangimento.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e desprovido
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070029-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023